Tribunal: TJES
Processo: 5007716-28.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007716-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEORGE DUMMER CARVALHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SESSÃO 21/11/2022

REVISÃO CRIMINAL 5007716-28.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO FREDERICO POZZOTTI:

Primeiramente, cumprimento o senhor Presidente, o excelentíssimo senhor Desembargador Relator, a excelentíssima senhora Desembargadora componente das Câmaras Criminais Reunidas, os eminentes Desembargadores componentes destas egrégias Câmaras Criminais Reunidas, o Procurador de Justiça, os eminentes serventuários, cumprimento todos.

A presente Revisão Criminal é bem objetiva, tem como pedido básico e principal o decote do vetor culpabilidade da condenação do revisionante. Uma questão que pode ficar prejudicada, mas também é um pedido subsidiário, é que, caso seja mantido o vetor culpabilidade, seja feita uma readequação da pena, porque, em razão desse único vetor, a exasperação da pena passou do patamar de 1/6 (um sexto), conforme orientação deste próprio Tribunal de Justiça e do STJ, chegando a algo próximo a 1/4 (um quarto), sem a devida fundamentação.

Inicialmente, apenas faço o registro de que esta Corte de Justiça, bem como ficou registrado no belíssimo voto do Desembargador Helimar Pinto, tem como orientação jurisprudencial que a revisão criminal é via eleita e adequada para que se faça o controle de legalidade de dosimetria da pena quando se verifica a ausência de fundamentação concreta ou se verifica a ausência de razoabilidade, quando da análise da exasperação da pena. É o que sustentamos. Para isso, citarei dois julgados destas Câmaras Criminais Reunidas, um da lavra do eminente Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, no qual ficou registrado que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da pena, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação. Também, registro uma Revisão Criminal, de lavra da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, na qual ficou registrado que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no artigo 621, contudo firmou-se o entendimento de que, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio de revisão. Precedentes.

Então a tese da defesa é de que houve, nesse caso concreto, uma ausência de

fundamentação no vetor culpabilidade realizado pelo juízo de piso. O revisionante foi condenado, com base no artigo 180, § 1º, inciso I, a uma pena de quatro anos e dois meses de reclusão. O único vetor que foi considerado como desfavorável foi o vetor culpabilidade. Para tanto, registrou-se o seguinte:

"A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade”.

A defesa entende que esse argumento é genérico e precário por duas questões: primeiro, não há uma correlação com o fato concreto, sequer é mencionado por que a culpabilidade do revisionante, nesse caso, merece uma maior reprovabilidade. No entanto, quando se fala que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade, a defesa entende que isso está inerente ao próprio tipo penal, porque, como a conduta é reprovável, o legislador entendeu por considerá-la como crime e, por considerá-la como crime, entendeu que é o tipo penal que deve ser reprimido pela sociedade. Quanto à quantidade de pena a ser aplicada por essa conduta ser reprovável, ficou expresso no preceito secundário, tanto é que é uma receptação qualificada. Então, quando se fala que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, a defesa entende (concessa vênia) que se trata de um argumento genérico, porque isso está inerente ao próprio bem jurídico tutelado, não há uma correlação com os fatos concretos.

Assim, o pedido principal da defesa é que ocorra o decote desse vetor culpabilidade, por inidoneidade argumentativa. Todavia, caso este egrégio Tribunal entenda pela manutenção desse vetor, a defesa pede que seja feita a readequação da exasperação da pena. Por quê? Conforme disse logo no início, a orientação, tanto deste Tribunal de Justiça quanto do STJ, é no sentido de que, quando não constatada ou quando não existente um fundamento concreto, deve-se aplicar uma fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor considerado como desfavorável, levando em consideração a diferença entre o máximo da pena e o mínimo da pena. Nesse caso concreto, o mínimo da pena é três anos, e o máximo é oito, então há uma diferença de cinco anos, sessenta meses. 1/6 (um sexto) ficaria dez meses para cada vetor, mas o Juiz de piso fixou a pena, conforme disse, em quatro anos e dois meses (ou seja, catorze meses de exasperação da pena), algo próximo 1/4 (um quarto) da pena, porém, conforme mencionei, não houve uma fundamentação concreta ou a explanação do porquê de ter sido colocado algo próximo a 1/4 (um quarto), e não 1/6 (um sexto), apenas se verificou que existia uma culpabilidade; o vetor culpabilidade foi levado como desfavorável ao revisionante e, com isso, aplicou-se 1/4 (um quarto), sem se explicar a razão por esse 1/4 (um quarto). Então essa defesa também entende que essa exasperação desrespeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive desrespeitou as orientações jurisprudenciais desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto o pleito é para a total procedência da Revisão Criminal, requerendo seja afastado inicialmente o vetor culpabilidade e aplicada a pena no mínimo legal; todavia, caso esta egrégia Corte entenda pela manutenção do vetor culpabilidade, seja feita a readequação, aplicando-se, na verdade, a exasperação no
quantum
de 1/6 (um sexto), conforme orientação. Caso seja dado procedência, requer, também, seja alterado o regime, já que, para quatro anos e dois meses, foi fixado o semiaberto tão somente por causa da quantidade da pena aplicada. Caso seja dado procedência ou parcial procedência à Revisão Criminal, requer seja refixado o regime aberto, convertida para restritiva de direito.

É o que se requer no momento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna. Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA DE ABREU (RELATOR):-

Eminente Presidente;

Também teço elogios à sustentação oral feita pelo eminente advogado. Mas esse caso diz respeito a outro réu, que é também requerente da Revisão Criminal pautada sob o nº 16; noto que, na redação do voto do Processo 18, foram aproveitados trechos do voto do pautado sob o nº 16, o que não acho adequado.

Só por essa razão, peço o retorno do processo para readequar o voto.

*

rsc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5007716-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEORGE DUMMER CARVALHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

VOTO

Egrégias Câmaras Criminais Reunidas.

Pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria após a bem lançada sustentação oral do Dr. Frederico Pozzotti.

Passo, pois, a proferir meu voto.

Conheço do pedido revisional, porquanto presentes os pressupostos necessários à admissão da ação, havendo, inclusive o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por GEORGE DUMMER CARVALHO, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, em substituição a r. sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0000342-38.2019.8.08.0069, que condenou o revisionando à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime previsto no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a detração do período em que o requerente ficou preso preventivamente, sem, contudo, alterar o regime de cumprimento de pena.

Em sua inicial afirma que há necessidade de readequação da pena, pois o magistrado de 1º grau teria deixado de motivar adequadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Assevera que o patamar de aumento para cada circunstância judicial negativa é de 1/6 ou 1/8.

Em nova petição constante no ID 3249233, a defesa frisa que o revisionante trabalha como mecânico e que sua prisão trará grande prejuízo aos familiares, tendo em vista que é o provedor de recursos para seu lar, possuindo 3 (três) filhas menores de idade, que com sua prisão ficará sem amparo financeiro.

Diante disso, pugna pela readequação da pena imposta ao requerente, desconsiderando as circunstâncias judiciais que lhe foram consideradas negativas sem a devida fundamentação. Caso não seja afastada a circunstância judicial desfavorável, que a exasperação seja feita em 1/6 ou 1/8 da pena.

Sendo aceito um dos pedidos acima, requer seja fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a expedição de contramandado de prisão, tendo em vista o eminente risco de prisão.

Narra à denúncia que:

“... no dia 30 de janeiro de 2019, nas dependências do Ferro Velho Marataízes, situado no Trevo Alto Marataízes, na Rodovia ES 490, nesta Comarca, o denunciado FABRICIO INOCH DE ANDRADE, agindo de forma consciente, vendeu a Deonízio dos Santos Carvalho, no exercício da atividade comercial, as seguintes peças: quatro portas; a parte traseira; e o capô, de um veículo VW/Gol, placa MSQ 2625, o qual o mesmo sabia ser produto de crime. Consta dos autos que o referido veículo automotor foi furtado da vítima lrineu Riguete de Souza Tulli, na madrugada do dia 28/01/2019, no pátio da empresa RDJ Engenharia, na cidade de Cariacica/ES. O denunciado FABRICIO INOCH DE ANDRADE adquiriu aquele veículo automotor, posteriormente, de uma pessoa identificada como ‘Sare’, oriundo de Vitória, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o mesmo confessado conhecer a origem ilícita daquele carro. Logo após, os denunciados FABRICIO INOCH DE ANDRADE, FELIPE DE OLIVEIRA MONÇÃO e GEORGE DUMMER CARVALHO, de forma livre e consciente, desmontaram o veiculo VW/Gol, placa MSQ 2625, e expuseram as partes daquele automóvel à venda. Em decorrência das diligências encetadas por agentes policiais foi possível localizar as partes daquele veículo automotor que foram vendidas à pessoa de Deonízio dos Santos Carvalho, na cidade de ltapemirim/ES, o qual indicou ter adquirido as mesmas, de boa-fé, do denunciado FABRICIO INOCH DE ANDRADE, proprietário do Ferro Velho Marataizes. Nas dependências do referido Ferro Velho foram encontradas outras peças do automóvel VW/Gol, placa MSQ 2625, além de indícios de que, naquele local, os denunciados FABRICIO INOCH DE ANDRADE, FELIPE DE OLIVEIRA MONÇÃO e GEORGE DUMMER CARVALHO realizaram desmanches de veículos produtos de crimes.

Restou evidenciado que os denunciados FABRICIO INOCH DE ANDRADE, FELIPE DE OLIVEIRA MONÇÃO e GEORGE DUMMER CARVALHO se associaram, para o fim de cometerem crimes, em especial aquele descrito no art. 180, §1°, do Código Penal. Em sede policial, os denunciados FABRICIO INOCH DE ANDRADE, FELIPE DE OLIVEIRA MONÇÃO e GEORGE DUMMER CARVALHO confessaram os fatos que lhes foram imputados. (...).”

Pois bem.

No tocante ao pleito de readequação da pena, tenho que razão assiste à defesa.

Infere-se da r. sentença proferida que o magistrado de 1º grau ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, assim as fundamentou:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; seus antecedentes não são maculados, não havendo prova contrária nos autos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; os motivos são comuns ao delito em tela; as circunstâncias foram utilizadas para qualificar o delito, razão pela qual não devem incidir nessa fase; as consequências extrapenais não foram grandes, tendo em vista que o veículo foi apreendido pela polícia e restituído, conforme provas dos autos; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Diante da análise supramencionada o julgador fixou uma pena-base de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Nota-se que a pena-base fora afastada 01 (um) ano e 02 (dois) meses do mínimo legal, diante da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade.

Em grau de recurso de apelo, o Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa manteve a valoração negativa da dita circunstância judicial frisando que o requerente não era tão somente um funcionário da empresa, mas um dos sócios da mesma, possuindo plena ciência de que o veículo era fruto de roubo e estava sendo desmontado para que suas peças fossem vendidas.

Dessa forma, tenho que de fato há fundamentação concreta para valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

As peculiaridades do caso em apreço demonstram a necessidade do afastamento do apenamento base do mínimo legal.

Todavia, diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável, tenho que o aumento procedido fora exacerbado, merecendo redução.

Dessa forma, entendo como razoável, coerente e proporcional, a
fixação da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pena esta a qual torno DEFINITIVA,
diante da ausência de qualquer atenuante, agravante, causa de diminuição ou aumento de pena a ser sopesada.

Uma vez que se trata de réu tecnicamente primário e a pena final é inferior a 04 (quatro) anos, necessária a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO
, em atenção ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ainda, presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
procedo à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal competente.

Ante ao exposto, pedindo vênia ao douto SubProcurador de Justiça Josemar Moreira,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para alterar a pena-base, modificar o regime inicial de cumprimento de pena, bem como para proceder a substituição da pena, restando a pena final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal competente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA – REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – PENA FIXADA DE FORMA EXACERBADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – NECESSIDADE - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Uma vez devidamente fundamentada a circunstância judicial valorada de forma negativa não há que se falar em desconsideração da mesma.

2. Tendo a pena-base sido fixada de forma exacerbada deve sofrer uma redução.

3. Restando a pena final em patamar inferior a 04 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, em atenção ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

4. Necessária a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, haja vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

5.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.